Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005167-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 061.269.071-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 561.128.159-15 (VÍTIMA), GEAN MAYCON RIBEIRO DA COSTA - CPF: 068.899.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO E OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO]
, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
–

ALEGADA
OCORRÊNCIA
DE
EXCESSO DE PRAZO
–

NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT

–

INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

2.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(
Enunciado
Orientativo
nº 43).

3.
Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
impetrado por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
JOSIAS DE SOUZA SILVA
, contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, por decretar
e manter
sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 1004479-15.2023.8.11.0007
,
em razão da prática, em tese, dos delitos de
Homicídio Qualificado,
Furto Qualificado e Corrupção de Menores, tipificados nos art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa do ofendido); art. 155, §4º, inciso IV (mediante concurso de duas pessoas), ambos do Código Penal; e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 69 do Código Penal
.

Sustenta o impetrante, em síntese, um excesso de prazo na tramitação da Ação Penal nº 1004479-15.2023.8.11.0007
, haja vista que o paciente se encontra recluso há mais de 213 (duzentos e treze) dias, sem que sequer tenha sido proferida sentença de pronúncia.

Assevera que deve ser reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento
da ação
, justificando o relaxamento
da prisão preventiva da paciente.

Salienta
os predicados favoráveis dos Pacientes, como residência fix
a, primariedade e trabalho fixo.

Por fim,
defende a possibilidade da
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
a
impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de
relaxar
a pri
são preventiva da
paciente, mediante a expedição do competente alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui
a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID
204875159
ao ID
204879657
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
205504173
).

As informações solicitadas à
d.
autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID
206435174
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
209346169
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024